Tribunal: TJBA
Processo: 8000849-03.2023.8.05.0198
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000849-03.2023.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE PLANALTO - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: SORAIA COELHO DE BRITO ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
BRUNNA SANTOS SOARES, ROSILEIDE ALVES MARQUES, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO QUINQUÊNIO. CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA NORMA. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § ÚNICO, DA LEI MUNICIPAL N. 321 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2010. HARMONIA COM A REGRA GERAL PREVISTA NA LINDB. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DEVER DE INTEGRAÇÃO DA VANTAGEM EVIDENCIADO. HONORÁRIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FAZENDA PÚBLICA. POSTERGAÇÃO DA FIXAÇÃO DO PERCENTUAL PARA FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. SENTENÇA INTEGRADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

1. Nos termos do art. 85, § único, do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Planalto, o funcionário terá direito, após o período de 5 (cinco) anos de efeito exercício e independente de pedido, à percepção do adicional por tempo de serviço (quinquênio), requisito preenchido pela parte autora.

2. Extrai-se, do texto legal do município, que a contagem do prazo de 5 (cinco) anos se inicia a partir do advento da lei, havendo efeitos tão somente prospectivos (ex nunc), previsão, aliás, em harmonia com o art. 1º da LINDB, o qual prevê que as leis têm vigência no país a partir de sua publicação.

3. Tendo a Lei Municipal n. 321 entrado em vigor em dezembro de 2010, este é o
dies a quo
para contagem do período de 5 (cinco) anos, pelo que o direito do autor à integração da vantagem deu-se em janeiro de 2016.
Como a propositura da ação se deu somente em novembro de 2018, deve-se observar o prazo prescricional, consoante assinalou o juízo primevo.

4. Acerca dos honorários advocatícios, estes são devidos em desfavor da Fazenda Pública, considerando a inversão dos ônus de sucumbência e a ter a parte autora sucumbido minimamente no pedido. Entretanto, considerando a iliquidez da sentença, deve o percentual ser fixado posteriormente, a teor do art. 85, §4°, II, do CPC.

5. Sentença integrada em sede de reexame necessário.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Reexame Necessário nº. 8000849-03.2023.8.05.0198
, em que figuram como recorrente
JUÍZO DE DIREITO DA V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE PLANALTO
e como recorridos
SORAIA COELHO DE BRITO ARAUJO e MUNICIPIO DE PLANALTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia em
INTEGRAR A SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO
para determinar seja postergada a fixação de honorários advocatícios de sucumbência em desfavor da Fazenda Pública para o momento da liquidação do julgado, em razão do disposto no art. 85, § 4º, II, CPC, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Juíza Substituta de 2º grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça